Tribunal: TJES
Processo: 5009114-92.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009114-92.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE ROCHA NEVES e outros (3)
RECORRIDO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009114-92.2024.8.08.0047

RECORRENTES:
ELIANE ROCHA NEVES, LUCAS ROCHA NEVES, LUCIANA ROCHA NEVES e NÚBIA ROCHA NEVES COUTINHO

RECORRIDOS:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. e NDB HOLDING AGRÍCOLA LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DO ESTADO CIVIL DO SEGURADO À ÉPOCA DO ÓBITO E DA HABILITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS OU BENEFICIÁRIOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. INADEQUAÇÃO DO RITO DOS JUIZADOS PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA COMPLEXA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Discute-se se ELIANE ROCHA NEVES, LUCAS ROCHA NEVES, LUCIANA ROCHA NEVES e NÚBIA ROCHA NEVES COUTINHO detêm legitimidade ativa para exigir, em sede de Juizado Especial, o pagamento de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida, à vista da ausência de indicação expressa de beneficiário e da documentação apresentada.

2. A sentença extinguiu o feito ao reconhecer a ilegitimidade ativa, assentando que a apólice condiciona o pagamento à comprovação do estado civil do segurado à época do falecimento e à identificação e habilitação de todos os herdeiros ou beneficiários. Nos autos, inexiste prova segura e completa desses elementos. Não foram apresentados documentos capazes de afastar dúvida objetiva quanto à existência de cônjuge ou companheira, tampouco certidão idônea de inexistência de outros herdeiros, ou instrumento equivalente que consolide a vocação hereditária e a titularidade do crédito securitário.

3. A exigência não é meramente formal. Trata-se de pressuposto mínimo de segurança jurídica, destinado a evitar pagamento indevido e risco de duplicidade, sobretudo quando a própria relação securitária impõe cautela na identificação do destinatário do capital. A ausência desses documentos inviabiliza o prosseguimento da demanda no rito sumaríssimo.

4. A controvérsia, como posta, demanda apuração sucessória e verificação do estado civil do segurado à época do óbito, com potencial necessidade de produção probatória incompatível com a simplicidade e a celeridade dos Juizados Especiais. Nessa quadra, correta a extinção sem resolução do mérito, preservando-se a via adequada para eventual reapresentação do pleito com a documentação exigida.

5. As razões recursais insistem na legitimidade dos filhos, mas não infirmam o fundamento central da sentença: a falta de prova idônea e completa exigida pela apólice e pela segurança jurídica do pagamento. A dialética recursal não supera o óbice probatório identificado, razão pela qual não há espaço para reforma.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)